Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715278-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal (fls. 62/76). O requerente se insurge contra a dosimetria da pena. Nesse sentido aduz que a pena-base foi exasperada com fulcro na gravidade abstrata do delito e que o cálculo da reprimenda foi feito de forma desproporcional. Ainda, diz que a eleição do regime inicial fechado, igualmente, se baseou na gravidade abstrata do crime, havendo error in judicando. Assim, em síntese, postula o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda. É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal deve ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Compulsando os autos, evidencia-se que a peça de ingresso não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação contra a qual se insurge, tampouco das demais peças essenciais para o exame da controvérsia, tais como das condenações rescindendas e nem mesmo da inicial da revisão criminal. Por meio do despacho proferido em 17/4/2024 (fl. 58), oportunizei a correta instrução do feito. Contudo, o requerente apenas apresentou a inicial da revisão criminal. Foi concedida mais uma vez ao requerente a oportunidade de instruir corretamente o feito, conforme despacho de fl. 79 (data de 23/4/2024). No entanto, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo, consoante atesta a certidão datada de 1/5/2024 (fl. 81). Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis à propositura da ação, na forma do artigo 244 do RITJDFT, a Revisão ora ajuizada não pode ser processada, posto que as ausências mencionadas constituem óbice intransponível. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe, a exemplo do seguinte julgado: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. 2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1a instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão no 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 94 – grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, e no artigo 244, ambos do RITJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2024 14:42:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora